Tribunal: TJMT
Processo: 1018751-35.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018751-35.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Representação em Juízo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), G A CAPILE DE OLIVEIRA - CNPJ: 08.030.822/0001-27 (EMBARGANTE), GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA - CPF: 405.815.861-15 (EMBARGANTE), PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 37.484.789/0003-75 (EMBARGADO), VP SERVIÇOS DE ASSESSORIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANADO – EXTINÇÃO – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018751-35.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: G A CAPILE DE OLIVEIRA, GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA

EMBARGADO: PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
G.A. Capile de Oliveira e Gustavo Adolfo Capile de Oliveira
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANADO – EXTINÇÃO – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão aduzida sobre a irregularidade da representação processual merece ser afastada, se a parte credora colacionou o Contrato Social com sua alteração consolidada, o qual indica o quadro societário com o sócio que assina a procuração, além do substabelecimento ao advogado que assinou a petição.

Alegam que o v. acórdão apresenta omissão em relação a apreciação da petição na qual requereram a desconsideração da manifestação da embargada por ser intempestiva, embora utilizado os argumentos para fundamentar o acórdão embargado.

Sustentam ainda, que o v. acórdão não enfrentou a sua principal tese, consistente na ausência de instrumento de procuração outorgado pela nova denominação social da empresa embargada. Aponta que o v. acórdão deixou de seguir precedente do STJ.

Aduzem que restou obscuro trecho do voto que entendeu pela regularização da representação processual. Pretende que se esclarece quais são os documentos.

Entendem que há contradição no ponto em que reconhece que os documentos foram juntados em sigilo e que não houve prejuízo aos executados.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (Certidão id. 191906161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão, obscuridade e contradição.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Piran-Sociedade de Fomento Mercantil, atual VP Serviços de Assessoria Ltda., afastou a alegada ausência de regularidade processual e de consequente extinção do feito.

Na hipótese, o v. acórdão entendeu que o defeito de representação restou sanado pelo credor
com a juntada dos documentos (id. 178681163 - p. 83).
De fato, ao que consta os documentos foram colacionados em sigilo, contudo, tal fato não representou prejuízo aos executados embargantes, tanto assim, como afirmado por eles, foi devolvido prazo recursal.

De outra via, ainda que em sigilo, a parte exequente cumpriu com a regularização.

Não fosse assim, como consignado no v. acórdão,
“certo é que rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo, sendo a extinção do feito uma excepcionalidade”
.

Nesse contexto, de notar-se que o exame do mérito do recurso teve por fundamento todo o caderno processual e não, em particular, os documentos juntados (id. 183088676), que tão somente corroboram a atenção do exequente na sua regularização processual.

De notar-se, assim, que os embargos de declaração não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Em particular não se visualiza a alegada omissão, obscuridade e contradição.

Aliás,
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Realça-se, ademais, que a jurisprudência do STJ é pacífica ao orientar que
“se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte”
(AgInt no AREsp n. 2.402.071/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.500.162/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 25/11/2019, DJe de 29/11/2019 - sem destaque no original)

Percebe-se, assim, o evidente propósito dos embargantes do rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente não se admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso previstas no art. 1.022 do CPC.

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024